Tribunal: TJDFT
Processo: 0715446-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIA. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, negou-lhe provimento e julgou o agravo interno prejudicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste (i) em saber se a matéria decidida anteriormente e preclusa pode ser analisada neste momento processual e (ii) em saber se há omissão que justifique o conhecimento e o provimento integral do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Opera-se a preclusão da matéria decidida anteriormente sem insurgência das partes no prazo legal. A preclusão impede a análise da matéria neste momento processual.
4. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria analisada.
5. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na extensão, desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Opera-se a preclusão da matéria decidida anteriormente sem insurgência das partes no prazo legal. A preclusão impede a análise da matéria neste momento processual. 2. A omissão do julgado ocorre quando questão fundamental ao desate da lide não é apreciada. Os embargos de declaração não podem ser utilizados com fins de rediscussão do mérito da causa”.

_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RE 956.677, Rel.(a) Min.(a) Rosa Weber, Primeira Turma, j. 7.6.2016; STJ, EDcl no RMS 21.315, Rel.(a) Min.(a) Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF Terceira Região), Primeira Seção, j. 8.6.2016.